Tribunal: TJPA
Processo: 0003310-12.2016.8.14.0091
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003310-12.2016.8.14.0091

APELANTE: ELTON DE SOUZA NOVAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.
Direito Penal. Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Homicídio Simples (Art. 121, caput, do Código Penal). Pedido de absolvição com fundamento na excludente de legítima defesa. Decisão contrária às provas dos autos. Insubsistência.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra decisão do Tribunal do Júri que condenou o réu a 11 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de homicídio simples (art. 121, caput, do CP), e fixou o pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

2. Insurge-se o apelante contra o veredicto do Júri, pleiteando a absolvição sob o argumento de legítima defesa. Alegação de que o veredicto seria manifestamente contrário às provas dos autos.

III. Razões de decidir

3. Nos crimes dolosos contra a vida, a soberania dos veredictos confere prevalência à decisão dos jurados, a qual apenas pode ser invalidada se contrária às provas de modo absoluto. No caso, a decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, incluindo certidão de óbito que indica a causa da morte por hemorragia interna e múltiplos ferimentos.

3.1. A tese de legítima defesa não foi demonstrada, uma vez que o exame de provas, como a certidão de óbito, afasta a presença de agressão injusta ou iminente, além de comprovar excesso na conduta do réu.

IV. Dispositivo e Tese

4. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a condenação estabelecida pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento
: "O veredicto do Júri será mantido sempre que encontrar respaldo nas provas dos autos, sendo incabível a revisão quando fundado em uma das versões debatidas em plenário, conforme o princípio da soberania dos veredictos."

-------------

Dispositivos legais relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, art. 593, inciso III, alínea “d”; CP, art. 121, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA – Apelação Criminal – Nº 0001129-39.2015.8.14.0005 – Relator(a): Rosi Maria Gomes de Farias – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/09/2024);
TJPA – Apelação Criminal – Nº 0001541-57.2018.8.14.0039 – Relator(a): Romulo Jose Ferreira Nunes – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/03/2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de novembro e finalizada aos três dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ELTON DE SOUZA NOVAES,
em face de decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Salvaterra/PA, que o condenou à pena
de 11 (onze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado
, pela prática do crime capitulado no
art. 121,
caput
, do Código Penal,
além do pagamento do valor de R$ 20.000, 00 (vinte mil) reais, a título de indenização, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narra a
denúncia
, em síntese, que (ID 12640087):

“Narram os autos do inquérito policial que no dia 08/05/2016, por volta das 21h, na praça de Monsarás, a vítima estava bebendo no local, quando o ora indiciado chegou e foi ao seu encontro, e segundo a testemunha JOELSON o ora indiciado estrangulou a vítima, com uma "GRAVATA", e durante a luta corporal o ora denunciado deferiu vários golpes de arma branca contra a vítima, e após o ato se evadiu do local; ressalta-se que durante a fuga o ora denunciado ameaçou o nacional MATEUS DA SILVA MELO para que este lhe ajudasse a fugir.

Ao ser acionada a guarnição policial empreendeu diligencias e localizou o ora denunciado.

A vítima foi levada ao Hospital para atendimento médico, porém não resistiu as lesões e veio a óbito.”

Em
razões recursais
(ID 19529165), a defesa do apelante almeja sua
absolvição
por ter ele agido amparado pela excludente de ilicitude da
legítima defesa
.

Em
contrarrazões
(ID 19529172), pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
“
CONHECIMENTO do Recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade em sua integralidade, e no mérito, pelo IMPROVIMENTO do recurso defensivo. “
(textual) (ID 20365354)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Suposta Decisão Manifestamente Contrária às Provas dos Autos

A defesa do apelante almeja sua
absolvição
por ter ele agido amparado pela excludente de ilicitude da
legítima defesa
.

A priori
, mister frisar, apenas no intuito de corrigir equívoco cometido pela defesa por ocasião do presente argumento, que não é cabível o pleito absolutório nos casos de recursos advindos de decisões do Júri, de modo que, em caso de eventual provimento deste apelo, esta Corte limitar-se-á a anular a r. sentença e determinar a realização de novo julgamento. Sendo assim, seu pleito será analisado como tese de contrariedade às provas dos autos.

Tem-se que este argumento
não pode prosperar
.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

No caso em tela, a materialidade do crime está evidenciada pela Certidão de Óbito da vítima Gabriel da Silva Cavalcante, de 20 anos de idade (ID. 12640087 - Pág. 8), o qual descreve a causa da morte por parada Cárdio respiratória, Hemorragia interna e Múltiplos ferimentos.

A autoria é verificada pelos depoimentos colhidos em plenário, senão vejamos (ID 12640097).

As testemunhas
Virginia Socorro da Silva Cavalcante, Robertino Pantoja Madeira, Mateus da Silva Melo, Elisângela Maria de Souza Malheiros
, por sua vez, enfatizaram que viram o réu correndo atrás da vítima, que presenciaram o réu ensanguentado com a faca na mão, além de afirmarem que o réu se encontrava “alterado” devido a ingestão de álcool.

Portanto, vê-se que não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, visto que restou suficientemente provada a ocorrência do homicídio praticado pelo réu.

Incabível a alegação de legítima defesa. A Certidão de óbito constante dos autos (ID 12640087 – fl. 08) afasta essa versão, vez que atesta a presença de
múltiplos ferimentos
, que geraram a morte do réu por parada Cárdio respiratória e hemorragia interna.

Deste modo, não há que se cogitar a legítima defesa, pois é cediço que, para a sua configuração, necessário se faz o preenchimento de requisitos específicos, quais sejam, a existência de uma agressão injusta, atual ou iminente; a defesa de direito próprio ou de terceiro; a utilização de meios necessários e o
uso moderado de tais meios
.

No entanto, das provas constantes dos autos percebe-se que, mesmo diante do fato de o apelante estar tentando defender sua vida – o que não restou provado em momento algum – ele
excedeu na utilização de seu meio de defesa
, não o empregando moderadamente, eis que não há qualquer notícia, nos autos, de que a vítima estivesse armada, somado ao fato de terem sido proferidas
diversas facadas
na vítima.

Nesse contexto, e como bem enfatizou o D. Procurador de Justiça em seu parecer,
verbis: “podemos concluir, que os depoimentos testemunhais e a Certidão de Óbito da vítima, demonstram a veracidade dos fatos, sendo indubitável a autoria do Apelante nos fatos contidos na exordial, restando demonstrada a conduta delituosa do recorrente, disposta no art. 121, caput, do CP (homicídio simples) posto que o Apelante
, travou luta corporal com a vítima, a imobilizou com uma “gravata”, ocasião em que passou a desferir diversos golpes de faca contra a vítima que veio a óbito no local.
Do mesmo modo, a tese de legitima defesa, restou isolada nos autos, pois, o conjunto probatório denota o nítido desejo do apelante em matar a vítima, que desferiu contra ela, diversos golpes de faca, causando-lhe múltiplos ferimentos.”

Assim, resta evidente que foram submetidas ao júri duas versões do crime. Uma delas, a tese acusatória, acolhida pelos jurados. A segunda, defendida pelo réu, baseada nas alegações de absolvição pelo reconhecimento da legítima defesa, que não foi aceita pelo Conselho de Sentença. Sabe-se que não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Neste sentido, colaciono recentes julgados desta Corte de Justiça:

“EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
: NÃO ACOLHIMENTO.

1. No âmbito do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

2. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

3. Na hipótese, observo que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri está em consonância com as provas dos autos: consubstancia hipótese de filiação dos jurados à uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

4. A materialidade do crime está demonstrada por meio dos autos do Inquérito Policial nº 49/2015.000125-1, ID 19162916, do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, ID 19162916, pág. 13, do Boletim de Ocorrência Policial nº 00049/2015.001262-6, ID 19162927, pág. 09, pelo Laudo de Perícia de Hematologia Forense, ID 19162929, pág. 13, e pelo Laudo de Perícia de Necropsia Médico-Legal nº 2016.06.000015-TAN, Declaração de Óbito nº 226553205, ID 19162960, o qual detectou a presença de “múltiplos ferimentos perfurocortantes”, as quais resultaram no óbito da vítima por “insuficiência respiratória em decorrência de hemotórax maciço”, aliados às declarações testemunhais colhidas nas fases policial e reprisadas em juízo.

5. Por sua vez, a autoria delitiva está consubstanciada por meio dos termos de declaração colhidos na fase inquisitiva, repetidos perante a autoridade judicial, bem como através dos depoimentos testemunhais prestados durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, elementos competentes e decisivos para a formação do juízo de subsunção condenatório.

6. Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência das Cortes Superiores. Precedentes.

Condenação mantida.

(...).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001129-39.2015.8.14.0005 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/09/2024)”

“APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS CONFIRMAM A VERSÃO DA ACUSAÇÃO APONTANDO QUE O HOMICÍDIO FOI COMETIDO POR MOTIVO FÚTIL. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PROCEDÊNCIA. NOVA DOSIMETRIA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

I. Nos crimes dolosos contra a vida, a decisão do conselho de sentença só pode ser anulada, submetendo-se o réu a novo julgamento, quando houver manifesta contrariedade às provas dos autos. Essa é a inteligência do princípio constitucional da soberania dos vereditos. Por decisão manifestamente contrária às provas, entende-se aquela completamente dissociada do arcabouço probatório, isto é, que não guarda relação com nada daquilo que foi produzido no processo. Todavia, o fato dos jurados optarem por uma das versões debatidas em plenário, não torna o veredito passível de anulação, caso esta versão esteja amparada em provas produzidas ao longo da instrução criminal. No caso em tela, os depoimentos das testemunhas demonstram que o recorrente teria ceifado a vida da vítima por uma contenda banal, envolvendo o corréu, seu amigo, que estava embriagado e teria começado a tirar satisfação com adolescentes que estavam na rua. Por isso, a tese de desclassificação para homicídio simples não foi acolhida pelos jurados. O conselho de sentença optou por acolher a versão da acusação, reconhecendo que o apelante cometeu o crime por motivo fútil. Conforme esclarecido alhures, havendo duas versões para os fatos, os jurados podem escolher a que lhes parecer mais adequada, desde que em conformidade com as provas dos autos, como ocorre no caso em apreço. Logo, não há razão para anulação do veredicto do conselho de sentença.

DA DOSIMETRIA DE PENA

II. Examinando os autos, verifica-se que o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal, diante da presença de três vetores judiciais negativos, a saber: a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime. Examinando a dosimetria, verifica-se que foi adotada fundamentação idônea para negativar estes três vetores judiciais. Assim, não houve excesso na fixação da sanção-base. O julgador estava autorizado a se afastar do mínimo legal, conforme dispõe a súmula 23 do TJ/PA. Assiste razão a defesa quando pede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. É pacífico na jurisprudência pátria que, uma vez admitida a prática do crime, o réu fará jus a redução de pena na fração de
um

sexto
, por força da referida
atenuante
. Nova dosimetria. Réu condenado a pena de
quatorze anos e sete meses de reclusão
. Precedentes. O pedido de detração do tempo de prisão provisória se mostra inviável, pois o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar precisamente o tempo em que passou preso preventivamente. Assim, deverá, excepcionalmente, ficar a cargo do juízo da execução.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001541-57.2018.8.14.0039 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/03/2024 )”

Assim, existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, não pode prosperar a alegação do apelante.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/12/2024